Tribunal: TJES
Processo: 0000033-59.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura, aliada às demais circunstâncias relatadas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. 3.
Merece decote a avaliação desfavorável dos motivos e consequências do crime, pois inerentes ao tipo penal. Porém, d
eve ser mantida a análise negativa das
circunstâncias do crime

e, em reforço argumentativo, a

culpabilidade
, uma vez que o apelante trafegava com uma bicicleta sob o efeito de drogas, o que intensifica a reprovabilidade de sua conduta. Redimensionada a pena-base. 4. Mantida a redução em 02 (dois) anos pelo tráfico privilegiado, em razao da quantidade, variedade e natureza da droga. 5. Fixado o regime semiaberto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000033-59.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAMIAO DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura, aliada às demais circunstâncias relatadas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. 3.
Merece decote a avaliação desfavorável dos motivos e consequências do crime, pois inerentes ao tipo penal. Porém, d
eve ser mantida a análise negativa das
circunstâncias do crime

e, em reforço argumentativo, a

culpabilidade
, uma vez que o apelante trafegava com uma bicicleta sob o efeito de drogas, o que intensifica a reprovabilidade de sua conduta. Redimensionada a pena-base. 4. Mantida a redução em 02 (dois) anos pelo tráfico privilegiado, em razão da quantidade, variedade e natureza da droga. 5. Fixado o regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000033-59.2022.8.08.0021

APELANTE: DAMIAO DE JESUS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal em favor de
DAMIÃO DE JESUS SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime fechado.

Em suas razões, pugna pela decretação de nulidade do processo em razão da ilicitude das interceptações telefônicas realizadas. Em trato subsidiário, requer a absolvição; a reforma da dosimetria de sua pena base; a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e a isenção da pena de multa.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 06 de janeiro de 2021, por volta de 01h24, na Rua Friburgo, Bairro Praia do Morro, Guarapari, o réu trazia consigo 05 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 339,00 em notas fracionadas e, realizada busca na bicicleta, foi encontrado na cesta frontal uma caixa de
Bombom contendo 38 papelotes de cocaína, 25 pinos de cocaína e 09 buchas de maconha destinadas à comercialização.

A defesa sustenta, primeiramente, a
nulidade da busca pessoal.
Sem razão.

Segundo o STJ, "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
(HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Pelo que se depreende dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o apelante em uma bicicleta que, imediatamente após observar a presença destes, mudou de direção, o que motivou a fundada suspeita descrita no artigo 244 do CPP.

Não se pode olvidar que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que havendo suspeita de que o mesmo praticava o crime por estar na posse de material ilícito, autorizada a busca pessoal.

Ultrapassado este ponto,
melhor sorte não possui quanto ao pedido absolutório.

A
materialidade
se confirma pelo laudo químico que atestou tratar-se de crack/cocaína e maconha.

A
autoria
está provada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante.

Este, em juízo, negou o seu envolvimento com o tráfico de drogas dizendo que transportava a bicicleta a pedido de terceiro em troca de 02 (duas) pedras de crack, mas não tinha conhecimento acerca da existência dos entorpecentes, pois estava sob efeito de drogas.

.

Por sua vez, em juízo, o policial militar afirmou que o réu, ao visualizar a viatura policial, parou e imediatamente mudou a direção que estava seguindo, motivo pelo qual desconfiaram que havia algo de errado. Relatou que realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, foram encontradas drogas no bolso da bermuda do acusado e no cesto da bicicleta que transportava, dentro de uma caixa de bombom. Aduziu, que o mesmo disse ser usuário e, após encontrarem as drogas na bicicleta, o mesmo afirmou que dois rapazes o convenceram a transportar os entorpecentes, ressaltando que o réu não ficou surpreso em razão de terem encontrado as drogas, apenas nervoso. Por fim, salientou que não conhecia o acusado de abordagens anteriores, pois estava apenas prestando apoio durante a "Operação Verão".

Vê-se, portanto, que a versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura, aliada às demais circunstâncias relatadas.

Não merece prosperar a tese de que o apelante agiu em erro de tipo, desconhecendo o conteúdo da caixa, uma vez que trazia, também, em seu bolso, drogas.

Ademais, o mesmo confessou aos policiais que transportava drogas a mando de terceiros.

Considerando que a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo” e "transportar".

Diante de tais circunstâncias,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Assiste razão ao apelante quanto ao pedido de redimensionamento da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa adotando a seguinte fundamentação:

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo corn esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
; antecedentes imaculados, conforme consulta aos sistemas judiciais; a conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de. sua personalIdade, pelo que não há como formar um juízo negativo; q
uanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia e daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado transportava drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado. (grifo)

Merece decote a avaliação desfavorável dos motivos e consequências do crime, pois inerentes ao tipo penal.

Deve ser mantida a análise negativa das
circunstâncias do crime
e, em reforço argumentativo, a
culpabilidade
, uma vez que o apelante trafegava com uma bicicleta sob o efeito de drogas, o que intensifica a reprovabilidade de sua conduta.

Considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto para o tipo penal,
redimensiono a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Considerando as circunstâncias descritas, em especial a quantidade, natureza e variedade de drogas - 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína, 33 (trinta e três) pinos de cocaína, 09 (nove) buchas de maconha, a redução efetivada pelo Magistrado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em 02 (dois) anos encontra-se adequada.

Não havendo causas de aumento a serem consideradas,
redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa.

Diante da pena aplicada,
fixo o regime semiaberto.

Por fim, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.